Tribunal: TJES
Processo: 5005831-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005831-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDEMIR NUNES

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005831-71
.8.08.0000

A
GTE
:
ALDEMIR NUNES

A
GDO
:

BANCO
ANDBANK (
BRASIL
)
S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PRÉVIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
credor
, que deferiu liminarmente a medida de apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, em razão do inadimplemento contratual a partir da parcela com vencimento em 21/12/2024. O agravante sustenta a abusividade das condições contratuais, especialmente da taxa de juros pactuada, e requer a suspensão da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as taxas pactuadas na cédula de crédito bancário superam de forma desproporcional a média de mercado e configuram abusividade;
(ii) definir se tal possível abusividade contratual justifica a suspensão da medida liminar de busca e apreensão até o exame completo da matéria pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato impugnado apresenta taxa de juros anual de 97,06% a.a. e mensal de 5,82% a.m., superiores a da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (41,20% a.a. e 2,92% a.m.), o que indica indício relevante de abusividade.

A jurisprudência nacional consolidou entendimento no sentido de que taxas que superam em mais de uma vez e meia a média de mercado são consideradas abusivas, o que pode ensejar a descaracterização da mora e, consequentemente, a improcedência do pedido de busca e apreensão (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, STJ).

A execução da medida de busca e apreensão antes da análise da legalidade da contratação impõe risco de irreversibilidade, especialmente se o bem for alienado, o que ensejaria possível responsabilização do credor, conforme art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A prudência recomenda a suspensão da medida liminar, a fim de resguardar o contraditório e permitir a completa instrução da demanda, diante da plausibilidade das alegações do agravante e do perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constatação de taxa de juros superior a uma vez e meia a média de mercado autoriza o reconhecimento de indício de abusividade contratual.

A presença de cláusulas possivelmente abusivas em contrato de financiamento com garantia fiduciária justifica a suspensão da medida de busca e apreensão até a análise definitiva da legalidade contratual.

A antecipação dos efeitos da tutela com alienação do bem antes da instrução do feito pode ensejar responsabilização do credor fiduciário, caso posteriormente reconhecida a abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º; CPC, arts. 98, 99, § 2º; CC, art. 368; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

TJPR, Apelação Cível nº 0000930-43.2023.8.16.0017, Rel. Des. Rotoli de Macedo, j. 29.07.2024.

TJSC, Apelação nº 5017108-34.2023.8.24.0930, Rel. Des. Newton Varella Junior, j. 10.04.2025.

TJSC, Apelação nº 0300648-75.2019.8.24.0072, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005831-71
.8.08.0000

A
GTE
:
ALDEMIR NUNES

A
GDO
:

BANCO
ANDBANK (
BRASIL
)
S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

acionado
,
ALDEMIR NUNES
,

na ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO
ANDBANK (
BRASIL
)
S/A,
eis que irresignad
o
com a r. decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de Serra, processo nº
5007830-12.2025.8.08.0048
,
pela qual foi deferido
“
o pedido liminar ora formulado, a fim de ordenar a expedição do competente mandado para fins de busca e apreensão do bem
.
”

O objeto da lide é a efetivação d
a garantia prestada na Cédula de Crédito Bancário firmada com o Banco Andbank (Brasil) S/A, por meio de busca e apreensão do
seu objeto
,
qual seja,
veículo Toyota, Corolla XEi 1.8 16V AT4,
contrato que foi inadimplido
a partir da parcela 13, vencida em 21/12/2024.

O
magistrado, ao considerar que foi
constituída a mora, conforme disposto no Decreto-lei nº 911/1969,
deferiu o pedido de determinou
a realização da medida.

Inicialmente o recurso foi recebido no efeito suspensivo e concedida a gratuidade da justiça, após exame preliminar da tese de abusividade praticada na pactuação.

Requer
o
Agravante
seja suspensa
imediata da busca e apreensão do veículo
objeto do contrato
, a fim de que seja evitada a realização de leilão
referente
; o reconhecimento de abusividade contratual;
a
substituição da taxa
aplicada
na pactuação; o
afastamento da mora e
a
condenação do Banco demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Muito bem.

Em suma, suas alegações circundam
a
abusividade da
taxa aplicada ao contrato
que, conforme explica,
ultrapassa em mais de 100% a média de mercado, ferindo os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual; que a capitalização diária de juros não foi indicada, caracterizando a prática abusiva e descaracterizando a mora,
o que torna
indevida a busca e apreensão do bem
determinada na origem
, requerendo sejam observados os precedentes
assentados após exames dos
Tema
s

27 e
28/STJ e
das
Súmulas 296, 530, 234 do STJ.

O
contrato
que consubstancia o pedido tem como finalidade do crédito, “
E
mpréstimo pessoal, com garantia
de
veículo automotor
”,
e que possuem a previsão do custo efetivo total indicada em 97,06%
a.a.
e 5,82%
a.m.

Consigne-se que em casos
como o que se apresenta
, a jurisprudência tem considerado como abusivas as taxas que superam uma vez e meia à praticada no mercado e, caso constatadas no caso concreto, são hábeis a descaracterizar a mora.

Diante da premissa, verifica-se que a taxa
média do mercado, na época
em que
pactuado o negócio jurídico,
era de 41,20% a.a. e 2,92% a.m.

Não se descura do
posicionamento do STJ
quanto ao caráter
referencial
dos patamares indicados pelo Banco Central, contudo, no caso em apreço revela-se temerária a implementação da medida de busca e apreensão, sem que seja examinada a questão contratual, ante a aparência de abusividade que se apresenta e as consequências jurídicas advindas da retomada do bem.

Portanto, possibilitado o questionamento em sede de defesa, revela-se cautela na concessão de medidas constritivas
,
notadamente as
hábeis
a liquida
r

o débito
,
por meio da
venda do bem.

Isso porque após a devida instrução processual,
cas
o seja descaracterizada
a
mora,
elemento
sine qua non
para deferimento do pedido aqui contestado
, estar-se-ia diante de situação de irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela ao Banco credor, e em claro prejuízo ao devedor.

Pela pertinência do tema,
destac
o ainda
que
a conclusão adotada também oferece guarida
aos interesses do
credor
,
na medida em que,
ao se valer da
disposição do bem
antes
da certeza de legalidade contratual
e posteriormente
, em
ocorrendo
a
reversão do quadro decisório,
deve assumir
as consequências da
busca e apreensão realizada,
podendo responder pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969,
ressalte-se,
expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos eventualmente causados ao devedor, bem como ao pagamento de multa, se
efetivada a alienação
d
o bem
.

Em conclusão
,
pelo vislumbre de que a pactuação
contenha abusividade,

é prudente que seja obstada a realização da busca e apreensão do bem que garante o adimplemento contratual, ao menos
até que seja aferida a ilegalidade por meio de devida instrução processual na origem.

Como argumento da fundamentação adotada, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
PERCENTUAL QUE EXCEDE AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO C. STJ FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1061530/RS .
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES. ART. 368 DO CC. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00009304320238160017 Maringá, Relator.: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 29/07/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ/RECONVINTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME
[...]
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Pleito da gratuidade da justiça que merece acolhimento. Exegese dos arts . 98 e 99, § 2º, do CPC, eis que a renda mensal é inferior a 3 (três) salários mínimos, aliada a outros elementos. Observância dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado. Hipossuficiência demonstrada. 4 . Apresentação da contestação com reconvenção. Tese de que a contagem do prazo para resposta tem início somente com a juntada do mandado de citação cumprido. Acolhimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte . Decisão anulada. 5. Diante do preconizado no art. 1 .013, §§ 1º e § 3º, III, do Código de Processo Civil, por estar a causa madura, pode-se analisar a temática desde logo. 6. Pleito de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Pedidos prejudicados, ante o presente julgamento. 7.
Os juros remuneratórios previstos no contrato são abusivos, porque superam de forma desproporcional a taxa média de mercado, inexistindo justificativa concreta para a imposição de taxas tão altas, principalmente ao se levar em conta que o contrato está garantido por alienação fiduciária, hipótese que traz maior segurança para a quitação da dívida. Manutenção da limitação dos percentuais ajustados com base na taxa média de mercado divulgada pelo Bacen. Observância às orientações contidas nos Recursos Especiais n . 1.061.530/RS e 1821182/RS, do STJ. Provimento no ponto . 8. Mora descaracterizada em razão da limitação dos juros remuneratórios. Entendimento que segue o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Improcedência da ação de busca e apreensão . Retorno das partes ao estado anterior. Devolução do veículo que se impõe ou, em caso de ter se operado a venda do bem móvel, necessidade de indenização com base no valor da tabela FIPE. Aplicabilidade de multa que se impõe, conforme art. 3º, º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 . 9. Cabível a repetição ou compensação do indébito, na forma simples. Valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
10. Diante do parcial provimento do recurso e do decaimento mínimo da parte ré, deve ser atribuído o ônus da sucumbência apenas à casa bancária ( CPC, art. 86, parágrafo único). Custas processuais e honorários advocatícios. Inversão . Pagamento devido apenas pela instituição bancária. Fixação de honorários em sede de reconvenção. 11. O acolhimento em parte do recurso não permite a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do art . 85, § 11, do CPC, pois a hipótese não se enquadra nos requisitos definidos pelo STJ (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ) . IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Súmulas relevantes citadas: STF, Súmula 596; stj, Súmula 297 . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, 99, § 2º, 355, I, 1.013, § 1º; CF, art. 192, § 3º; CDC, art . 42; Decreto-lei 911/69, art. 3º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0304805-52 .2018.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 04-05-2023; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5042342-29.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 15-12-2022; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5004203-13.2019.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14-05-2020; TJSC, Apelação n . 0300648-75.2019.8.24 .0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 20-04-2023; REsp 1821182 / RS, Mina. Rela . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/06/2022; REsp 2009614 / SC, Mina Rela. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022; TJSC, Apelação n . 5032059-67.2022.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2024; TJSC, Apelação n. 5043021-52 .2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2024; STJ, REsp n. 1.061 .530/RS, rela. Mina. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008; TJSC, Apelação n . 5003908-91.2022.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2024. (TJSC, Apelação n . 5017108-34.2023.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 10-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50171083420238240930, Relator.: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 10/04/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para que seja suspensa a realização de busca e apreensão do bem, com a finalidade de que sejam
examinadas as abusividades questionadas na lide.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-DIVERGENTE

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ALDEMIR NUNES
contra a r
espeitável
decisão (
id
65412078
do processo originário
) que, nos autos da “
a
ção de
b
usca e
a
preensão
com pedido liminar”
(processo n. 5007830-12.2025.8.08.0048) ajuizada por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S. A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O eminente Desembargador Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso. O fundamento principal do seu voto é a reforma da decisão recorrida para indeferir a medida liminar, ao argumento da possível abusividade dos juros no pacto firmado entre as partes.

Com a devida vênia, ouso divergir do entendimento do nobre Desembargador Relator, pelos fundamentos que passo a expor.

Com o máximo respeito ao posicionamento do eminente Relator, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Minha divergência assenta-se em dois pilares fundamentais: (a) na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar em ação de busca e apreensão, sob pena de indevida supressão de instância; e (b) na regularidade formal da constituição do agravante em mora, que atende aos estritos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.

O presente agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, típica do momento processual, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo
a quo
, nesta fase inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, quais sejam, a existência de um contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

A discussão aprofundada sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a que prevê a capitalização de juros, é matéria de mérito que extrapola os limites cognitivos da decisão liminar. O rito especial da ação de busca e apreensão é claro ao postergar a análise da defesa de mérito para um momento processual subsequente, qual seja, após a execução da liminar e a apresentação da contestação pelo devedor, conforme estabelece o § 3º do art. 3º do referido Decreto.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.040,
fixou a tese de que “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
A
ratio decidendi
deste precedente vinculante é preservar a celeridade e a eficácia do procedimento, estabelecendo uma estrutura bifásica na qual a defesa de mérito, que inclui a alegação de abusividade contratual para descaracterizar a mora, é analisada apenas após a efetivação da medida coercitiva inicial.

Permitir que o devedor, em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar, suscite e obtenha um pronunciamento de mérito sobre a legalidade das cláusulas contratuais, antes mesmo que o juízo de primeiro grau tenha a oportunidade de analisar a matéria em cognição exauriente, após a formação do contraditório com a contestação, configura indevida supressão de instância. A decisão recorrida não adentrou, e nem deveria, na análise da abusividade da capitalização diária de juros; limitou-se a constatar a presença dos requisitos formais para a concessão da liminar.

E
ste
egrégio
Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, que se limita a aferir os requisitos da liminar. No
a
córdão proferido no A
gravo de instrumento
n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do
eminente
Des
embargador
Robson Luiz Albanez, esta
e
grégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva.

Eis o teor da ementa do venerando acórdão que resultou de tal julgamento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
I
V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR,
A
g
I
nstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio
R
oberto
N
óbrega
R
olanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio
T
orres
M
arques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando
E
stevam
B
ravin Ruy, j. 04/04/2023. (
A
I 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

Veja-se ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente, sem previsão contratual expressa, o que descaracterizaria a mora, e requer a devolução do bem, alegando necessidade para fins profissionais e pessoais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a suposta abusividade na cobrança de encargos contratuais descaracteriza a mora na ação de busca e apreensão; e (II) estabelecer se a análise dessa questão pode ser feita diretamente pelo tribunal em sede recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 4. No caso, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante, preenchendo o requisito legal para a busca e apreensão do bem. 5. A alegação de cobrança abusiva de juros não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, não havendo pedido anterior de reconsideração da decisão, razão pela qual o exame dessa matéria diretamente pelo tribunal configuraria supressão de instância. 6. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente analisado na decisão recorrida, sendo vedado ao tribunal examinar questões não apreciadas na instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. 7. Precedentes do tribunal de justiça do Espírito Santo reforçam que a análise da legalidade de cláusulas contratuais deve ser realizada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua apreciação direta pelo órgão recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão se dá pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário. 2. A alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciada diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.01.2024. TJES, AI nº 5015205-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, AI nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024. (TJES; AI 5016275-03.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento do RESP. Nº 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Comprovado o inadimplemento da agravante, bem como a sua constituição em mora através do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão. 3. A alegação de que o contrato prevê a cobrança de juros e encargos abusivos não descaracteriza, por si só, a mora, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condensada na Súmula nº 380, proclamando que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. As matérias não submetidas à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau não podem ser conhecidas diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 5004118-95.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 24/03/2025; Publ. 03/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006706-12.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 29/01/2024)

Em outra oportunidade, no julgamento do AI n. 0005281-27.2019.8.08.0048, o eminente Relator também consignou que “alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede [de] contestação nos autos da ação originária” (Agravo de instrumento n. 0005281-27.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julg. 01-07-2019, DJES 17-07-2019).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, já assentou que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Embora se possa argumentar que os juros remuneratórios não são encargos acessórios, a lógica subjacente é a de que nem toda abusividade contratual tem o condão de afastar a mora. A descaracterização somente ocorre quando a ilegalidade incide sobre os encargos do “período de normalidade” (juros remuneratórios e capitalização). Contudo, a verificação dessa abusividade demanda uma análise de mérito que, como visto, o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A discussão sobre a legalidade da capitalização diária, a efetiva ocorrência de tal prática nos cálculos, a sua conformidade com as normas do Banco Central e o seu impacto financeiro no contrato são questões complexas que demandam instrução probatória aprofundada, notadamente a realização de perícia contábil. Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Ao analisar a fundo a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros para concluir pela descaracterização da mora, este egrégio Tribunal, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento. No agravo de instrumento deve a Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, ou seja, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. Uma vez presentes esses requisitos formais, a concessão da liminar é medida que se impõe, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem, com a produção das provas necessárias. A intervenção desta colenda Corte, neste momento, para adentrar o mérito da abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada.

Para os fins específicos da análise da liminar, a constituição em mora do agravante foi devidamente comprovada. A Súmula 72 do STJ estabelece que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por sua vez, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja a do próprio destinatário.

Nos autos de origem, a instituição financeira demonstrou ter enviado notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato. Embora a tentativa de entrega tenha resultado em “car
teiro não atendido”, a jurisprudência consolidada do
colendo
STJ, firmada no Tema Repetitivo n. 1.132,
pacificou o entendimento de que “
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Dessa forma, o requisito formal da comprovação da mora, para fins de deferimento da liminar, foi cabalmente cumprido pela agravada. A discussão sobre se essa mora, formalmente constituída, seria ou não descaracterizada por uma suposta abusividade contratual, é, como já dito, matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem em momento oportuno. Estando presentes os requisitos formais, a concessão da liminar era medida que se impunha.

Ante o exposto, e pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para manter a respeitável decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação.

É como voto, respeitosamente.